Tribunal: TCU
Processo: 041.398/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8823/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 1.8 do Acórdão 14189/2019-TCU-Primeira Câmara , para onde se lê: " 1.8. recomendar, com fulcro (...) como a examinada nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada. -Erro! Fonte de referência não encontrada. da instrução de peça 17 .", leia-se: " 1.8. recomendar, com fulcro (...) como a examinada nos itens 12-33, da instrução de peça 17. ", mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 041.398/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Douglas Ortiz Hamermuller (XXX.908.040-XX); Eduardo Salles de Oliveira Barra (XXX.611.296-XX); Fernando Marinho Mezzadri (XXX.343.029-XX); Francisco de Assis Mendonça (XXX.592.991-XX); Graciela Ines Bolzon de Muniz (XXX.273.759-XX); Leandro Franklin Gorsdorf (XXX.676.449-XX); Marco Antonio Ribas Cavalieri (XXX.642.699-XX); Maria Rita de Assis Cesar (XXX.276.448-XX); Ricardo Marcelo Fonseca (XXX.663.519-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.